Tribunal: TJSP
Processo: 2276066-42.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-19
Data de publicação: 2020-01-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente acusado como incurso no artigo 121, caput, do Código Penal. Pedido de absolvição por insuficiência de provas acerca da autoria do delito que não pode ser apreciada na via estreita. Prisão preventiva Ausência de ilegalidade na custódia cautelar, presentes os pressupostos legais. Gravidade concreta do delito. Paciente foragido há mais de treze

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente acusado como incurso no artigo 121, caput, do Código Penal. Pedido de absolvição por insuficiência de provas acerca da autoria do delito que não pode ser apreciada na via estreita. Prisão preventiva Ausência de ilegalidade na custódia cautelar, presentes os pressupostos legais. Gravidade concreta do delito. Paciente foragido há mais de treze anos. Circunstâncias que justificam a constrição cautelar para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública. Constrangimento ilegal não caracterizado. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.